Tribunal: TJDFT
Processo: 0013933-56.2009.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CTB. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 28 DA LEI DISTRITAL No 239/92. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. AUTO DE INFRAÇÃO. APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE MULTAS E ENCARGOS. § 7o DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/92. INCONSTITUCIONALIDADE. RE No 661.702/DF (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 546). LICENCIAMENTO DO VEÍCULO NO DETRAN/DF. EMISSÃO MEDIANTE PAGAMENTO DA MULTA DO DFTRANS. LEGALIDADE. ART. 1.040, II, DO CPC. REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO DO STF. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1 – Com fulcro no artigo 1.040, II, do CPC, e reexaminando os fundamentos do acórdão objeto de rejulgamento (Acórdão 488.740) em face do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 661.702/DF (Tema de Repercussão Geral no 546), segundo o qual, “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”, impõe-se a modificação do julgado anterior para o fim de sua adequação à orientação jurisprudencial uniformizada pela Corte Constitucional.
2 – De acordo com o entendimento vinculante da Suprema Corte, o art. 28 da Lei Distrital no 239/92, alterado pela Lei Distrital no 953/95, é válido e constitucional, porquanto “editado no exercício regular da competência atribuída ao Distrito Federal pelo Constituinte originário”, nos termos do disposto nos artigos 30, V, e 32, § 1o, da Carta Política, coexistindo pacificamente com a norma do art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. Reconhecida, contudo, a inconstitucionalidade da exigência de pagamento das multas, preços públicos e demais encargos devidos ao Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos - DMTU e Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF inserta no § 7o do art. 28 da Lei Distrital no 239/92, alterado pela Lei Distrital no 953/95.
3 – Superado, portanto, o entendimento do Conselho Especial desta egrégia Corte de Justiça quanto à inconstitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital no 239/92, alterado pela Lei Distrital no 935/95 (20090020069227ARI, Relator JOÃO MARIOSA, Conselho Especial, julgado em 06/10/2009, DJ 12/01/2010 p. 92), revelando que a orientação adotada no Acórdão no 488.740, em que declarada a nulidade do auto de infração, excluindo a multa aplicada no procedimento, destoa do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no exame do Tema de Repercussão Geral no 546.
4 – Sendo válido o Auto de Infração e, portanto, a apreensão do veículo e as penalidades decorrentes, bem como eventual multa, o que se considerou inconstitucional no julgado paradigma do STF foi o condicionamento da restituição do veículo apreendido ao pagamento da multa, preços públicos ou outros encargos devidos ao DFTRANS (DMTU) e ao DETRAN, nada se dispondo sobre o licenciamento do veículo, cujas regras de concessão se encontram nos artigos 130 a 139 do Código de Trânsito Brasileiro.
5 – O reconhecimento da validade do auto de infração lavrado nos termos do art. 28 da Lei Distrital no 239/92, alterado pela Lei Distrital no 953/92, está em conformidade com a orientação do STF sobre a matéria (Tema no 546), nada havendo a ser reparado. Igual conclusão se aplica ao tema do licenciamento, tendo em vista a impossibilidade de obrigar o DETRAN à emissão do licenciamento do veículo sem exigir o pagamento da multa relativa ao transporte irregular de passageiros, face ao disposto nos artigos 124, VIII e 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, que autorizam ao órgão de trânsito condicionar a emissão do CRLV ao pagamento de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
6 – A legislação federal, representada pelo CTB (artigos 161 e 231, VIII), prevê o transporte irregular de passageiros como infração de trânsito gravíssima punível com multa. No mesmo sentido, dispõe a Lei Distrital no 239/92, com a redação conferida pela Lei no 953/96, em seu art. 28, caput e § 2o, I.
7 – Embora a lei local tenha sido editada no exercício da competência constitucional outorgada ao Distrito Federal, relativamente à organização de seu serviço de transporte coletivo de passageiros, conforme lhe assegura os artigos 32, § 1o e 30, inciso V, da Carta Política, há remissão expressa ao disposto no Código de Trânsito Brasileiro. Dessa forma, constituindo o transporte irregular de passageiros também infração de trânsito punível com multa, afigura-se, nos termos do art. 131, § 2o, do CTB, indevido conceder o licenciamento na pendência de pagamento da penalidade relativa ao fato, ainda que aplicada pelo DFTRANS, não havendo, à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema de Repercussão Geral n. 546, qualquer ilegalidade na conduta do órgão de trânsito ao condicionar a expedição do documento à quitação do débito.
Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.